Tribunal: TJMT
Processo: 1001414-32.2019.8.11.0078
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-04-12
Data de publicação: 2021-04-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001414-32.2019.8.11.0078
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Adicional de Serviço Noturno]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[WESLEY HENRIQUE DE SIQUEIRA SILVA - CPF: 021.052.011-64 (RECORRENTE), FELIPE TEIXEIRA VIEIRA - CPF: 020.144.391-09 (ADVOGADO), CAMILA RAMOS COELHO - CPF: 023.008.411-77 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0032-40 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO. O MINISTÉRIO PÚBLICO RATIFICOU O PARECER NOS PROCESSOS EM QUE HÁ MANIFESTAÇÃO ESCRITA E EXTERNOU NOS DEMAIS DA LISTAGEM FEITA PELA SECRETARIA, A FALTA DE INTERESSE PRIMÁRIO, CONFORME OFICIO PARA TAIS CASOS.

E M E N T A

Recurso Inominado nº.:

1001414-32.2019.8.11.0078

Origem:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE SAPEZAL

Recorrente(s):

WESLEY HENRIQUE DE SIQUEIRA SILVA

Recorrido(s):

ESTADO DE MATO GROSSO

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

12/04/2021

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – AUSÊNCIA AUTOR NA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO – SENTENÇA ANULADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

A sentença que julgou extinta a ação por contumácia deve ser anulada, devolvendo os autos ao juízo de origem para o regular processamento do feito, ante o desinteresse de ambas as partes de realizar audiência de conciliação.

Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

.

V O T O R E L A T O R

R E L A T Ó R I O

e

V O T O

Egrégia Turma:

A parte Recorrente deixou de comparecer na audiência de conciliação ante ao desinteresse pela mesma, manifestada por ambas as partes, onde o pedido da autora constou na Petição Inicial e do réu no ID n°
79034998
, requerendo a dispensa da audiência.

Assim, por se tratar processo da Fazenda Pública, onde a audiência pode ser dispensada, deve a sentença ser anulada, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem para o regular processamento do feito.

Coleciono o Enunciado n° 1 da Fazenda Pública de Mato Grosso:

Enunciado 1 – A critério do juiz, poderá ser dispensada a realização da audiência de conciliação, no âmbito do Juizado Especial da Fazenda Pública, desde que fixe o prazo de 30 (trinta) dias para apresentar defesa. (APROVADO NO XIII ENCONTRO – CUIABÁ)

Se ambas as partes manifestaram o desejo de não conciliar, em especial o Estado de Mato Grosso noticiando da ausência de autorização legal que o seu procurador concilie, inexiste interesse e necessidade da aludida audiência de conciliação, sendo muito mais interessando ao magistrado da origem acatar como sugestão a aplicação do Enunciado acima transcrito.

De outro norte, observo ainda que não se tem a informação de quando o autor ingressou no serviço público, se antes ou após a EC 41/2003, de onde, tal informação é crucial ao bom entendimento do feito, conduzindo a caminhos diversos, segundo a jurisprudência dominante das Turmas Recursais, de onde, se adentrou após a EC 41/2003 tem-se entendido pela legalidade do desconto ante a utilização de tais valores ao final na concessão da aposentadoria, ao passo que, se adentrou antes, pela integralidade e paridade, não poderia ocorrer tal desconto, de onde, tal informação deve ser trazida aos autos pelas partes.

Isto posto
, presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto, pois tempestivo, e
DOU-LHE PROVIMENTO
para anular a sentença objurgada, devolvendo o feito ao primeiro grau para o regular processamento do feito.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios, nos moldes do artigo 55, da Lei nº. 9.099/1995.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/04/2021